Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009431-03.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GERALDO MARQUEZ DE MACEDO - CPF: 076.734.341-72 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. Omissão configurada. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e manteve a sentença que afastou a exigência do FETHAB e do INPEC/MT nas transferências interestaduais de gado em pé entre estabelecimentos do mesmo titular, mas deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em razão do
não
provimento integral do recurso de apelação, conforme exige o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada deixou de analisar questão obrigatória ao não se manifestar sobre a majoração da verba honorária diante do desprovimento integral da apelação interposta pela parte vencida.

5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados na origem quando houver trabalho adicional do patrono em grau recursal e o recurso for não provido.

6. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o
não
provimento do recurso enseja, de forma obrigatória, a majoração dos honorários.

7. Configurada a omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos para majoração dos honorários advocatícios de 10% para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa.

IV.
Dispositivo

8. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1515298/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 09.12.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.294.245/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 16.08.2018; TJMT, ED n. 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.07.2025; TJMT, N.U. 1002140-37.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que afastou a exigência do FETHAB e do INPEC/MT nas transferências interestaduais de gado em pé entre estabelecimentos do mesmo titular
.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de aplicar o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que impõe a majoração dos honorários fixados na instância de origem quando o recurso interposto for desprovido.

Afirma que o recurso
não foi provido
integralmente, de modo que deveria ter havido a fixação da verba honorária adicional prevista em lei.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o acórdão seja integrado, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, observados os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

(Id.
312937390
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em questão, o recurso visa suprir vício presente no acórdão recorrido
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela parte embargada.

M
erece acolhimento o recurso visando a manifestação expressa quanto à majoração dos honorários advocatícios em face do não provimento do recurso de apelação interposto pelo embargado, levando em consideração o zelo, lugar, natureza e importância da causa e o trabalho realizado em grau recursal pelo advogado do embargante e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme passo a explicar.

Extrai
-se do artigo 85, §11, do CPC, que a majoração dos honorários sucumbenciais é prevista em âmbito recursal. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

O
Superior Tribunal de Justiça adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSOESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -ACÓRDÃODESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo1.022doCPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos
aclaratórios
. 2.
Conforme precedente da Corte Especial (
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT),

quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegi
a
do
arbitrá-la
, inclusive de ofício.
2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1515298/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 09.12.2019). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o, I, DOCPC/73).
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELORELATOR. CABIMENTO
. AGRAVO DO ART.1.042DONCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os
honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente
. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC,
cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.
5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido.
(
STJ-
AgInt
no
AREsp
1.294.245/ES, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Rel. Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, j. 16.8.2018). (Destaquei).

Esse, também é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente público em ação de responsabilidade civil por erro médico, mantendo condenação por danos morais e estéticos, mas deixou de majorar os honorários advocatícios conforme determinação legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração obrigatória dos honorários advocatícios quando o tribunal nega provimento ao recurso interposto.

4. O desprovimento integral da apelação, com manutenção da sentença condenatória, impõe necessariamente a majoração da verba honorária, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para majorar os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando verificado o desprovimento integral do recurso, deve ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos, aplicando-se o disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 1o e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED n. 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.7.2025
.

(N.U 1002140-37.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2025).
(Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão que, embora tenha negado provimento à apelação interposta por Banco Losango S/A, deixou de majorar os honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários na instância recursal em caso de desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
omitiu-se
quanto à necessária majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito do julgado.

4. É admitida a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando a correção da omissão conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do julgado.

5.O acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do desprovimento integral da apelação, circunstância que impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

6
.A jurisprudência consolidada no Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários é devida quando o recurso for integralmente desprovido, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando o recurso é integralmente desprovido, deve ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2. Aplica-se o art. 85, § 11, do CPC para majorar os honorários advocatícios quando a apelação é totalmente desprovida pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Corte Especial, j. 02.05.2012,
DJe
29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18.12.2009; STJ, Tema 1.059.

(N.U 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.7.2025).
(Destaquei).

Dessa forma
,
considerando o não provimento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, bem como a apresentação de contrarrazões pelo patrono da parte apelada, ora embargante, cabível a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração
, a fim de sanar a omissão apontada e majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025